Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741245-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIO RAFAEL TAVARES TEZONI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. OCORRÊNCIA. REJEITADA. NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. NÃO CONFIGURADA. JUSTIFICATIVA ESCRITA. IDÔNEA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, advertindo que não se trata de garantia absoluta, podendo ser afastada em caso de flagrante delito. II - O crime de receptação é classificado como permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que diante de indícios mínimos da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial para a busca domiciliar, desde que presentes as fundadas razões para a diligência. III - A apreensão de aparelhos de telefone celular de origem ilícita em poder do réu, em via pública, após receber encomenda enviada pelos Correios, justificou concretamente a ação policial e a entrada no domicílio e estabelecimento comercial do réu, não havendo que se falar em nulidade da diligência policial e tampouco das provas dela derivadas. IV - Justificada por escrito a necessidade do uso de algemas, diante da exígua quantidade de agentes para resguardar a ordem dos trabalhos e a segurança dos presentes, não há violação à Súmula Vinculante 11. V - Demonstrada nos autos a observância das determinações dispostas no art. 306 do CPP, vez que compareceram na Delegacia e então esposa e o advogado do réu, inviável o reconhecimento de qualquer nulidade. VI - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada, quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem, principalmente as circunstâncias fáticas, aliadas à confissão parcial do réu e declarações de testemunha policial. VII - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP. VIII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IX - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13 da Lei 13.869/19, sustentando que houve uso irregular de algemas por parte da autoridade policial que não justificou a necessidade do ato; b) artigos 306 do Código de Processo Penal e 12, inciso II, da Lei 13.869/19, argumentando que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de comunicação imediata da prisão à família do insurgente e à pessoa por ele indicada. Pede a absolvição; c) artigo 180, § 3o, do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa do delito. Sem indicar dispositivo legal federal violado ou que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, aduz que a entrada pelos policiais na residência e no estabelecimento comercial do recorrente foi ilegal, pois não houve autorização para adentrar nos imóveis em questão, impondo-se a absolvição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão da faculdade de sustentação oral perante o plenário do STJ (ID 56094234). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 13 da Lei 13.869/19, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade do uso de algemas quando concretamente fundamentada a necessidade, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. No caso, não há falar em nulidade do ato, porquanto há fundamentação concreta para o uso de algemas, tendo em vista que o Juiz determinou a manutenção da utilização de algemas nas mãos do paciente e "marca-passo" nos tornozelos, em razão da falta de estrutura do prédio do fórum, buscando proteção à integridade física de todos os presentes. Assim, mostrou-se devidamente justificada a precaução tomada pela origem” (AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 306 do Código de Processo Penal, 12, inciso II, da Lei 13.869/19 e 180, § 3o, do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegação de ilegalidade da entrada realizada pelos policiais na residência e no estabelecimento comercial do insurgente, sendo necessária a absolvição, descabe dar curso ao apelo, pois a parte deixar de indicar qual dispositivo legal federal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido supostamente violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pois incide à espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.068.468/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ainda que tal impedimento fosse superado, não seria possível dar trânsito ao recurso, visto que, conforme a Corte Superior, “o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (AgRg no HC n. 845.181/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Dessa forma, incidiria, na espécie, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Ademais, no que concerne ao apontado dissídio interpretativo, não merece seguimento o recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, não seria possível admitir o apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Em relação ao pedido de concessão da faculdade de sustentação oral perante o plenário do STJ, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020